Tribunal: TJSP
Processo: 1046355-08.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Aposentado que se mantém vinculado à apólice coletiva - Controvérsia envolvendo a legalidade de critérios de valores e reajustes diferenciados entre funcionários ativos e inativos - Procedência do pedido – Legitimidade ativa do usuário de plano de saúde coletivo para ajuizar individualmente ação contra a operadora com o fim de discutir a validade de cláusulas de

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Aposentado que se mantém vinculado à apólice coletiva - Controvérsia envolvendo a legalidade de critérios de valores e reajustes diferenciados entre funcionários ativos e inativos - Procedência do pedido – Legitimidade ativa do usuário de plano de saúde coletivo para ajuizar individualmente ação contra a operadora com o fim de discutir a validade de cláusulas de contrato, nos termos da Súmula 101 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Instituição de modelo de custeio do plano de saúde distintas para empregados ativos e inativos - Inadmissibilidade - Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Repetitivos REsps 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP (Tema 1034 STJ), no sentido de que o artigo 31 da Lei 9.656/98 impõe que inativos e ativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, com paridade na cobertura assistencial e no modo de custeio - Confirmação da sentença - Majoração dos honorários em observação ao artigo 85, §11, do CPC - Não provimento.